Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 851.765.081-68 (PACIENTE), 2a CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), WELLINGTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 023.437.061-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000184-19.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIS RAIMUNDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de a ré cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

Demonstrada a suficiência de cautelares diversas [art. 319, CPP], é descabida a decretação da medida extrema. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000184-19.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUIS RAIMUNDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de LUÍS RAIMUNDO DA SILVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, asseverando que o paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e um filho menor, de 8 [oito] anos de idade, que depende economicamente dele.

Pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva de LUÍS RAIMUNDO. Subsidiariamente, a substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000184-19.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUÍS RAIMUNDO foi preso em flagrante no dia 06/01/2024.

O PM GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que fomos solicitados via Copom para atender uma ocorrência onde um indivíduo teria tentado contra a vida de outro utilizando se de uma arma de fogo nas proximidades da rua 6, no bar da Neuzinha, no setor Operário e o suspeito estaria vestido em uma camisa de botão de cor marrom, calça jeans e bota; Que no local fizemos contato com alguns populares que nos confirmaram o fato, porém sem saber o paradeiro do suspeito; Que a guarnição iniciou as diligências quando na rua 19 localizou o indivíduo com todas as características repassadas; Que ao efetuar a abordagem foi localizado com o senhor Luís Raimundo um revólver calibre 22, dentro de sua bota; Que diante dos fatos o suspeito foi conduzido para o quartel da Polícia Militar para confecção deste Boletim de Ocorrência; Que segundo relato do suspeito o que teria motivado a tentativa seria que a vítima o teria ameaçado com um taco de sinuca enquanto estava no bar, momento em que adentrou no banheiro, sacou a arma e efetuou 2 disparos contra a vítima que saiu correndo do local; Que a vítima encontra-se hospitalizada no hospital Regional com um disparo na mão; Que o revólver possui três munições deflagradas e quatro intactas; Que o suspeito foi conduzido sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM RONAN DE SOUSA TOLEDO.

A vítima, WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA, 42 [quarenta e dois] anos de idade, relatou:

“Que costuma frequentar o Bar da Neuzinha que fica no bairro Operário nesta cidade; Que hoje (06/01/2024), à tarde, foi para o citado bar e lá estava a sua conhecida Rozivania a qual lhe ofereceu R$ 100,00 para bater no Francinei, ex-marido dela, e relatou para ela que não iria fazer isso e nesse momento o rapaz, desconhecido, que acompanhava a Rozivania entrou no meio da conversa e nisso o declarante pediu para ele se retirar por não estar na conversa e como ele não afastou começou a discutir com ele;
Que no momento da discussão o declarante estava com um taco de sinuca na mão, mas era pelo motivo de que iria jogar sinuca
;
Que assim que terminou de discutir com esse desconhecido ele foi para o banheiro e o declarante deixou o taco de sinuca e já foi se retirando do local e quando olhou avistou esse desconhecido com uma arma de fogo na mão e já atirou na direção do declarante e logo após deu outro tiro e nisso o declarante saiu correndo e só à frente percebeu que estava ferido com um tiro na mão e então já veio correndo para esta delegacia onde foi solicitado uma ambulância para o declarante que foi levado ao hospital; Que o tiro atingiu a mão direita do declarante e também atingiu a mão esquerda, nos dedos, e aparentemente não teve fraturas nas mãos
; Que a intenção desse suspeito foi de lhe matar devido a discussão que teve com ele, momentos antes; Que ficou sabendo que Rozivania esteve lá no bar da Neuzinha, na virada do ano, com essa arma de fogo que o suspeito usou, mas a arma é desse suspeito desconhecido; Que esse desconhecido está namorando com Rozivania; Que nunca tinha visto esse suspeito; Que ficou sabendo que o apelido desse suspeito é Luizinho; Que Rozivania mora na rua 19, mas não sabe o número da casa dela e não tem contato de telefone dela neste momento”.

LUÍS RAIMUNDO, 49 [quarenta e nove] anos de idade, foi interrogado pela autoridade policial e optou por permanecer em silêncio, alegando que somente se pronunciará em juízo.

Submetido à audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A decisão está assim fundamentada:

“[...] A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática dos ilícitos imputados ao flagrado.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima ratio), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto,
tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade
.

A princípio, verifica-se que o autuado supostamente incorreu no crime de homicídio simples, na modalidade tentada, o qual ostenta pena de reclusão, de seis a vinte anos. Assim, constata-se a hipótese do artigo 313, I, do CPP, verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]

In casu, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado restou cabalmente comprovado,
ante a torpeza no cometimento do ilícito, o qual só não se consumou porque a vítima se evadiu do local
.

Muito embora o autuado seja
juridicamente primário
, frisa-se que
não possuía autorização para portar a arma de fogo
utilizada na empreitada, o que agrava ainda mais sua conduta, porquanto expôs toda a sociedade a risco, haja visto tratar-se de crime de perigo abstrato
.

Nesse sentido:

O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).

Ademais, rememore-se que é pacificado o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” - Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Neste momento apriorístico, vislumbra-se aparente animus necandi, porquanto o autuado supostamente atirou contra a vítima por duas vezes, à queima-roupa.

Ainda que a vítima tenha ameaçado o autuado com o ‘taco de sinuca’
a resposta deste se mostrou extremamente desproporcional e irracional. Em caso semelhante, o STJ entendeu cabível o cárcere cautelar:

A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. (RHC n. 132.191/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Assim, em uma análise perfunctória, há prova de materialidade e indícios de autoria, o que, de acordo com o princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar, com amparo nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que
os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade
, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive,
para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime
.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar feito oralmente em audiência, indefiro, por ora, visto que inexistem provas de que o autuado seja fundamental aos cuidados da infante de 8 (oito) anos. Além disso,
o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa
, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de LUIS RAIMUNDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial, trasladando-se cópia das peças necessárias. Em seguida, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. [...]”
[destaquei].

Após detida análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, concluo que o juízo singular utilizou elementos dos tipos penais para justificar a
“gravidade concreta”
e a
“periculosidade”
de LUÍS RAIMUNDO,
não apresentando fundamentação idônea que autorize a sua manutenção
.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

É certo que
todo crime contra a vida é grave
, pois retira da vítima o seu bem mais precioso, mas o
tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso dos autos, os elementos informativos coletados na fase inquisitiva demonstram que a vítima portava um taco de sinuca e ambos discutiram verbalmente em um bar, antes de LUÍS RAIMUNDO efetuar os disparos. Embora o paciente tenha se mantido em silêncio ao ser interrogado, dessa narrativa, não vislumbro a
“periculosidade”
ou a
“gravidade concreta”
invocadas para manter o paciente encarcerado provisoriamente.

Tampouco servem de fundamento o
“descrédito do Poder Judiciário”
ou o
“sentimento de impunidade”
, invocados pelo juízo a quo, como se vê da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 3.
Aspectos citados no decreto prisional que não se prestam para embasar a custódia cautelar do recorrente
para garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal. São eles: 1)
a gravidade do delito imputado ao acusado
; 2) a expansão do tráfico de drogas, com o aumento do binômio violência-temor na sociedade; 3)
a sensação de impunidade no sentimento coletivo
; 4)
geração de intranquilidade na população
; e 5)
acarretamento de descrédito à Justiça
. 4. Fundamentos que, afastados de quaisquer circunstâncias concretas diversas das relativas ao fato delituoso em si,
não são o bastante para, isoladamente, justificar a prisão para garantia da ordem pública, pois a própria prática criminosa, por si só, é suficiente para intranquilizar a sociedade
. 5. Aspectos que
não devem ser considerados quando da avaliação dos pressupostos da prisão preventiva, cabendo salientar que as afirmações a respeito da gravidade do delito trazem conteúdo já subsumido no próprio tipo penal
. 6. Recurso provido.
[RHC n. 60.407/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 1/10/2015].

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO: REFERÊNCIAS GENÉRICAS. SENTIMENTO DE IMPUNIDADE E RISCO DE DESCRÉDITO DA JUSTIÇA. IDONEIDADE. AUSÊNCIA
. 1. No Estado Democrático de Direito, a liberdade é regra, sendo a prisão a exceção. Assim, para, no seio da persecução penal, ser determinada a segregação, é imperioso precisar, motivadamente, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2.
A genérica referência a sentimento de impunidade e o risco de descrédito da Justiça não cristalizam fundamento hábil à decretação da medida extrema
. 3. Ordem concedida, acolhido o parecer ministerial, para garantir ao paciente liberdade provisória nos autos da ação penal n. 0002101-62.2009.8.12.0041, em curso na Vara Única da Comarca de Ribas do Rio Pardo/MS.
[HC n. 177.570/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 1/2/2011].

Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor de LUÍS RAIMUNDO,
não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva
, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Por fim, destaco o entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o emprego das medidas cautelares extremas não pode corresponder a uma antecipação de juízo condenatório, em violação de princípios e garantias individuais
.
Ao mesmo tempo que é atribuição do Poder Judiciário assegurar a preservação da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é seu dever garantir, também, em todos os casos e para todos os acusados, o devido processo legal
. 4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio,
aguardar a tramitação do processo-crime em liberdade é a regra. A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Tudo isso a partir da análise da situação concreta
.

5. Vale ainda reafirmar que, conforme consignou o Ministro NEFI CORDEIRO em voto-vogal que proferiu nesta Turma,
"manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer, é sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais"
(HC 509.030/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019). [...] 10
. Sem a evidência real de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão para evitar a reiteração delitiva e conveniência e resguardo da instrução criminal mostra-se inidônea
. [...]
[HC n. 586.801/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021].

[...]
é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a Existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas
.
[...] [AgRg no RHC n. 143.832/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021].

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
LUÍS RAIMUNDO DA SILVA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024